Tribunal: STJ
Processo: 5114065-16.2021.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195976 - RS (2025/0036109-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARIANGELA APARECIDA REZENDE ALEIXO
EMBARGANTE
: MONICA SOARES SILVA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
21/10/2025
27/10/2025,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA51866248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 30/10/2025 15:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 312e16f2-112f-4662-b816-a17d6c2ad364

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195976 - RS (2025/0036109-3)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: MARIANGELA APARECIDA REZENDE ALEIXO
EMBARGANTE
: MONICA SOARES SILVA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
MARIANGELA APARECIDA REZENDE ALEIXO E MONICA SOARES SILVA
opõem embargos de declaração contra o acórdão proferido em sede de agravo
interno, que, por unanimidade, o desproveu, cuja ementa transcrevo:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO
DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa
e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência
de omissão, contradição ou obscuridade.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a
pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática,
o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
Sustentam, em síntese, que o acórdão contém omissão em relação a
decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes, bem como quanto: "aos
Documento eletrônico VDA50956882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 752bcf42-34a3-49a8-a4ff-e79f008050a8

argumentos sobre a violação aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil, pelo
acórdão proferido pelo Tribunal a quo, eis que o referido não verificou os requisitos da
compensação, conforme os arts. 368 e 369, do Código Civil"; e "ao desnecessário
reexame fático- probatório, que impede a incidência da súmula 7/STJ, eis que não se
requer nestes autos a rediscussão sobre o tema e sim a análise da (im)possibilidade
de decisão divergente das normas legais" (fl. 1.540e)
Sem impugnação.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a parte embargante que há omissão a ser sanada, nos termos do
art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ACÓRDÃO
EMBARGADO QUE NÃO EXAMINOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA
EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA À ESPÉCIE DA SÚMULA N. 7 DESTA
CORTE. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA CONFIRMADA NO JULGAMENTO DO AGRAVO
Documento eletrônico VDA50956882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 752bcf42-34a3-49a8-a4ff-e79f008050a8

INTERNO. SÚMULA N. 315/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto ao
conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais
o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (EDcl no MS 21.315
/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
).
8/6/2016
15/6/2016
IV - O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados
pela parte embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Mediante análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado
concluiu pela impossibilidade de se analisar o mérito do recurso especial
em razão da incidência, no ponto, da Súmula n. 7/STJ. Tal situação
impede, por si só, o conhecimento desta via de impugnação, pois não se
admite a interposição de embargos de divergência na hipótese de não ter
sido analisado o mérito do recurso especial, a teor da Súmula n. 315
desta Corte Superior: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial."
V - Nesse mesmo sentido trago à colação julgado desta Corte Especial:
AgInt nos EREsp n. 1.960.526/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
7/3/2023
13/3/2023
VI - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se
constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a
conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: E Dcl no AgInt no RMS 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VII - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.991.078/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
9/5/2023
12/5/2023

No que tange à alegação de que o acórdão contem omissão quanto a
decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente, registro que a
Documento eletrônico VDA50956882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 752bcf42-34a3-49a8-a4ff-e79f008050a8

análise de cada recurso é casuística e, portanto, depende da forma como a situação é
retrata pelo Tribunal de origem, bem como pela qual sua alegação é desenvolvida no
Recurso Especial.
E, nesse aspecto, o
ora atacado consignou, de forma clara e
decisum
fundamentada, as razões pelas quais o Agravo Interno não fora provido, nos seguintes
termos (fls. 1.530/1.534e):

As Recorrentes sustentam a existência de omissão no acórdão recorrido
não suprida no julgamento dos embargos de declaração, porquanto deixou
de se pronunciar a respeito da falta dos requisitos previstos nos artigos 368
e 369 do Código Civil para a compensação de valores.
Ao prolatar o acórdão recorrido, o tribunal de origem enfrentou a
controvérsia apresentada, nos seguintes termos (fls. 1371/1382e):

Trata-se de apelação interposta por MARIANGELA APARECIDA
REZENDE ALEIXO e MONICA SOARES SILVA da sentença 10a
Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou extinta a execução
ante a compensação. evento 72, SENT1
Sustentam que a sentença não analisou os requisitos da
compensação previstos no art. 368 e 369 do Código Civil, que
não há prova dos pagamentos administrativos objeto de
compensação e que os valores a compensar foram atingidos
pela prescrição e decadência. evento 93, APELAÇÃO1
[...]
A sentença no processo originário julgou procedente o pedido,
condenou a UFRJ ao pagamento de diferenças de remuneração,
inclusive férias com acréscimo de 1/3 e de gratificações
natalinas, decorrentes do reajustamento, a partir de 1o de janeiro
de 1993, fundado no percentual de 28,86%, e deduzidos os
(evento 1, OUT17)
pagamentos sob o mesmo título
[...]
A parte exequente instruiu a petição inicial com uma planilha
emitida por órgão administrativo da UFRJ em 2006, a conter
valores supostamente incontroversos (evento 1, OUT6).
No entanto, a UFRJ sustenta que implantou as rubricas 15277 e
(evento
16171, em cumprimento à decisão transitada em julgado
31, IMPUGNAÇÃO1).
A executada pondera que o fez a partir de dezembro de 2002, e
que, em janeiro de 2017, as parcelas foram suprimidas, por
força da decisão do Tribunal Regional Federal da 2a Região que
julgou extinta a execução da obrigação de fazer no exame da
apelação
nos
Embargos
à
Execução
no
0048808-
78.1999.4.02.0000.
[...]
A UFRJ sustenta, ainda, que os reajustes concedidos pela
Medida Provisória no 1.704/98, de acordo com a Portaria MARE
2.179/98, corresponderiam à duplicidade de pagamento, pois as
rubricas implementadas em cumprimento ao título judicial
coletivo ora executado deveriam ter sido suprimidas imediatamente.
Argumenta que os atrasados aqui executados, com base em
documento a descrever o passivo supostamente incontroverso
emitido por um de seus órgãos administrativos, foram
completamente absorvidos pela implementação dos reajustes
em caráter geral promovida pela Medida Provisória no 1.704/98,
segundo a Portaria MARE 2.179/98.
As fichas financeiras de todos os exequente demonstram a
percepção das rubricas indicadas pela UFRJ desde dezembro
Documento eletrônico VDA50956882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 752bcf42-34a3-49a8-a4ff-e79f008050a8

de 2002 até janeiro de 2017, o que foi corroborado pela
contadoria judicial em seu cálculo, conforme evento 22, OUT3
fls. 25 a 82 e evento 22, OUT6 fls. 26 a 91.
Os pagamentos efetuados pela UFRJ, no período compreendido
entre janeiro de 2002 e janeiro de 2017, se referem ao
cumprimento do título judicial coletivo aqui executado, e não
seriam indevidos caso inexistente a MP no 1.704/98, observados
os valores previstos na Portaria MARE 2.179/98.
No entanto, a implementação da rubrica em cumprimento ao
título
executivo
formado
no
processo
no
0006396-
63.1996.4.02.5101, pelo longo intervalo de janeiro de 2002 a
janeiro de 2017, com o acréscimo do reajuste concedido pela
MP no 1.704/98, evidencia excesso de pagamento dos valores.
Não se discute a validade do documento emitido por órgão
administrativo da UFRJ, mas ele deve ser analisado em conjunto
com as fichas financeiras de cada exequente, a fim de perquirir
se há valores residuais a serem pagos aos servidores
/pensionistas, ou, no caso de os pagamentos da rubrica
superarem o passivo incontroverso, se a execução deve ser
extinta.
Com isso, para os fins deste processo, compreende-se que os
valores aferidos como pagos em duplicidade devem ser
compensados com o passivo incontroverso do período de janeiro
de 1993 até junho de 1998, sob pena de enriquecimento ilícito
(Destaques meus)
da parte exequente.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a
revisão do julgado.
[...]
No que diz respeito à suposta ofensa aos arts. 368 e 369 do Código Civil, o
Tribunal decidiu que "[...] os valores aferidos como pagos em duplicidade
devem ser compensados com o passivo incontroverso do período de janeiro
de 1993 até junho de 1998, sob pena de enriquecimento ilícito da parte
exequente." (fl.1382e)
A parte Recorrente alega que a Executada não comprovou a existência de
crédito contra as Exequentes, pois não foi capaz de demonstrar que o
pagamento administrativo realizado entre 2003 e 2017 foi indevido. Em
razão disso, sustenta a impossibilidade de compensação.
Extrai-se do autos que a conclusão do acórdão decorreu da ponderação
entre diversos elementos fático-probatórios dos autos: a planilha referente
ao passivo financeiro; a implantação das rubricas pela Executada; o
reajuste concedido pela MP no 1.704/98 e implementado pela Portaria
MARE 2.179/98; e as fichas financeiras das exequentes.
Assim, rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher
a pretensão recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido
na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: “a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.

Depreende-se da leitura da decisão que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Documento eletrônico VDA50956882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 752bcf42-34a3-49a8-a4ff-e79f008050a8

Bôas Cueva, DJe de 14.8.2023; 1a Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl
no REsp n. 1.745.723/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 7.6.2023; e 2a Turma, EDcl
no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 23.5.2023).
Ressalto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão
embargada e a prova dos autos, ato normativo, acórdão proferido pelo tribunal de
origem em outro processo, o entendimento da parte, outras decisões deste Tribunal,
bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual
error in judicando.
Assim, não verifico, no caso, a existência de vício a ensejar a declaração do
julgado ou sua revisão mediante embargos de declaração.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA50956882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 29/09/2025 14:21:19
Código de Controle do Documento: 752bcf42-34a3-49a8-a4ff-e79f008050a8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.195.976 / RS
Número Registro: 2025/0036109-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51140651620214025101
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIANGELA APARECIDA REZENDE ALEIXO
RECORRENTE : MONICA SOARES SILVA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
RECORRIDO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E 8.627/1993
LEI 8.622/1993
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIANGELA APARECIDA REZENDE ALEIXO
EMBARGANTE : MONICA SOARES SILVA
ADVOGADOS
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
RUDI MEIRA CASSEL - DF022256
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA51807249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:27
Código de Controle do Documento: 9efcff92-6abc-4701-88d7-3ccbb0f73b2c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
27/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:44:27
Código de Controle do Documento: 9efcff92-6abc-4701-88d7-3ccbb0f73b2c